Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732978-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAGE BRASÍLIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Obrigação de fazer. Reexecução de obra. Legitimidade ativa ad causam do fornecedor de produto para demanda regida pelo CDC. Interesse de agir configurado, ante a prestação de serviço em desacordo com o ajuste. Inexistência de cerceamento de defesa: prova oral e pericial desnecessárias. Chamamento ao processo indevido, na relação de consumo, ressalvada a hipótese de inclusão de seguradora, não presente no caso. O julgamento em desconformidade com a pretensão autoral não traduz negativa de prestação jurisdicional. Instalação de placas solares diferentes das especificadas no projeto vencedor de licitação – Submissão do vencedor aos termos do contrato – Risco de penalidades - Prejuízo caracterizado. Sucumbência mínima do autor. Mostrando-se imensurável o proveito econômico do demandante, no momento do julgamento, fixa-se honorários advocatícios com base no valor da causa, sendo inviável deflagrar liquidação de sentença tão só para contabilizar a verba sucumbencial. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por omissão e deficiência na fundamentação do acórdão impugnado; b) artigo 355 do CPC, afirmando ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas pericial e testemunhal; c) artigos 17 e 18, ambos da Lei Adjetiva Civil, defendendo a ilegitimidade ativa ad causam do recorrido, ao argumento de que a Companhia Energética de Brasília (CEB), como financiadora e fiscalizadora do Programa de Eficiência Energética, seria a parte legítima para apontar falhas e demandar o cumprimento do projeto. Aduz, ainda, falta de interesse de agir por parte do recorrido, o qual não sofreu prejuízo material; d) artigos 115 e 130, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido deferido o pedido de chamamento ao processo da KOMECO, fabricante das placas solares, para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que o erro no envio do produto foi atribuído à fabricante. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 74282619). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 17, 18 e 355, todos do CPC, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada violação aos artigos 115 e 130, ambos da Lei Adjetiva Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos (REsp n. 2.022.841/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74282619. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020